Tribunal: TJMT
Processo: 1001045-85.2024.8.11.0038
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001045-85.2024.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ARTHUR MEZANINE FILHO - CPF: 089.087.101-91 (EMBARGADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE AUTOMÓVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – ENQUADRAMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS NA COBERTURA APP – INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR ORÇAMENTOS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – DISPENSA DE ENTREGA DO SALVADO JUSTIFICADA PELA NEGATIVA INDEVIDA DA SEGURADORA E POSTERIOR CONSERTO PELO SEGURADO – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1001045-85.2024.8.11.0038

EMBARGANTE:

HDI SEGUROS S
/
A

EMBARGADO:

ARTHUR MEZANINE FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
HDI SEGUROS S
/
A
,
em face do
v.
acórdão desta Câmara
(Id. 353146399)
que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação para limitar a indenização por danos materiais do veículo ao valor de 100% da Tabela FIPE vigente na data do sinistro, sem a necessidade de entrega do salvado, bem como para limitar o reembolso das despesas médicas ao teto da cobertura de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP), mantendo-se a condenação por danos morais.

Nas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, arguindo, primeiramente, que a cobertura de APP prevista na apólice limita-se estritamente aos casos de morte ou invalidez permanente, não abrangendo o reembolso de despesas médicas, de modo que a condenação violaria os artigos 757 e 760 do Código Civil.

Aponta omissão quanto à ausência de prova idônea dos danos materiais, reiterando que não constam nos autos notas fiscais, mas apenas comprovantes de transferência bancária que não totalizam o valor do orçamento e não demonstram o nexo técnico com o sinistro, em afronta ao art. 373, I, do CPC.

Por fim, alega contradição no que tange ao salvado, defendendo que, uma vez reconhecido que o custo do reparo superou
o marco de 75% (caracterizando perda total técnica), a dispensa da transferência do bem à seguradora esvazia a lógica contratual e gera enriquecimento ilícito do segurado, requerendo o abatimento do valor do salvado ou o ajuste compensatório no quantum indenizatório.

Requer o conhecimento e
acolhimento
dos embargos, com a atribuição de efeitos modificativos, para sanar os vícios
acima
apontados (
I
d. 354909374).

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou
contrarrazões,
aduzindo que o recurso possui caráter meramente protelatório, uma vez que o acórdão fundamentou adequadamente a incidência da cobertura APP nos limites da apólice.

Afirma que o nexo causal e o prejuízo material restaram sobejamente demonstrados pelo inquérito policial, orçamentos e comprovantes de pagamento à funilaria.

Quanto ao salvado, sustenta que a entrega do veículo
se tornou
inviável por culpa exclusiva da própria seguradora, que ao negar indevidamente a cobertura na via administrativa, obrigou o segurado a reformar o automóvel para seu uso pessoal, perdendo o bem o caráter de sucata.

Pugna, ao final, pelo não acolhimento dos embargos declaratórios (
I
d. 357168361).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço
dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE AUTOMÓVEL – CNH VENCIDA – NEGATIVA INDEVIDA – DANOS MATERIAIS – LIMITAÇÃO AO VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO – TABELA FIPE – DESPESAS MÉDICAS – COBERTURA APP – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A condução de veículo com CNH vencida não afasta a cobertura securitária quando inexistente prova de agravamento do risco ou de nexo causal com o sinistro.

Nos contratos de seguro de automóvel, o ressarcimento por danos materiais deve observar o princípio indenizatório, limitando-se ao valor de mercado do veículo na data do sinistro quando o custo do reparo for superior ao valor do bem.

A cobertura de responsabilidade civil facultativa não se aplica ao próprio segurado ou condutor, devendo as despesas médicas
ser
limitadas à cobertura de acidentes pessoais de passageiros prevista na apólice
.
”

No entanto, da análise detida das razões vertidas pela embargante, verifico que o que se pretende, em verdade, é a rediscussão de matéria já decidida, o que é vedado nesta via recursal.

No que tange à
cobertura de despesas médicas e sua vinculação à cláusula APP
, não há omissão.

O acórdão foi claro ao realizar o reenquadramento jurídico das despesas. Se a seguradora entende que a interpretação dada ao contrato foi extensiva ou que a cobertura APP é restrita apenas
a eventos de morte e invalidez, tal insurgência configura inconformismo com a tese jurídica adotada, e não vício de omissão
.

O julgado fundamentou que
o condutor está amparado pela referida cláusula e limitou o reembolso ao teto nela previsto justamente para não extrapolar o limite financeiro da apólice, atendendo aos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva
.

Quanto à alegada
ausência de prova idônea dos danos materiais
(falta de notas fiscais),
o acórdão enfrentou a questão ao validar o conjunto probatório constante dos autos
.

Restou consignado que,
diante da negativa indevida da seguradora, o autor (pessoa idosa) comprovou o nexo causal e o prejuízo por meio de orçamentos e comprovantes de transferência bancária (PIX) realizados por seu familiar
.

O magistrado não está
adstrito
à exigência exclusiva de nota fiscal quando outros elementos de prova, sob o crivo do contraditório, formam seu livre convencimento motivado.

A pretensão de reexame de provas é incabível em sede de embargos de declaração.

Por fim, acerca da contradição sobre a
transferência do salvado
,
o voto condutor explicou pormenorizadamente a excepcionalidade do caso concreto
.

A regra de transferência do salvado pressupõe que a seguradora cumpra com sua obrigação no tempo e modo devidos
.

No caso em tela, a seguradora negou a cobertura de forma abusiva, obrigando o segurado a dispor de recursos próprios para consertar o veículo, que é seu instrumento de locomoção.

Não há contradição lógica:
o reconhecimento de que o dano ultrapassou 75%
(setenta e cinco por cento)
da FIPE serviu para limitar a responsabilidade da seguradora ao valor de mercado do bem (teto indenizatório), evitando que ela pagasse o valor integral do conserto, que era superior
.

Contudo, a perda do direito ao salvado é consequência direta da mora e da conduta da própria embargante; exigir a entrega do bem recuperado ou o abatimento de seu valor agora, após o segurado ter suportado sozinho o ônus da reforma, configuraria um "
venire
contra
factum

proprium
" e penalizaria duplamente a vítima.

Portanto, nota-se que o acórdão enfrentou todos os pontos necessários ao deslinde da causa, não havendo qualquer vício a ser sanado.

A embargante busca, nitidamente, emprestar efeitos infringentes aos embargos para reverter o julgamento que lhe foi desfavorável, o que não se admite.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo
incólume
o acórdão embargado.

Por
ora, deixo de aplicar
a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC
, porém,

advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará
a penalidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026